Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. ÚLTIMA PARCELA DA LEI No 5.190/13. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Alega a recorrente que a última parcela do reajuste previsto na Lei 5.190/2013 foi contemplada nas leis orçamentárias do exercício de 2022, razão pela qual devem ser quitadas todas as parcelas que não foram incluídas no contracheque tempestivamente, de setembro de 2015 a março de 2022. Afirma ser inaplicável o Tema 864 do STF, pois este trata de revisão geral anual, e não de aumento da remuneração de forma escalonada, questão objeto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a pertinência da aplicação do Tema no 864 ao caso em análise, bem como verificar a legalidade da suspensão, pelo Distrito Federal, da implementação do reajuste definido pela Lei Distrital no 5.190/2013, ao argumento de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e depende de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Nesse sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
5. Assim, necessário realizar o ampliative distinguishing, já que a situação em exame se amolda ao precedente julgado pelo STF, que se funda essencialmente na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da última parcela do reajuste.
6. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que corresponde ao entendimento firmado pelo STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais; é necessário, também, que sejam preenchidos os requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o seguinte julgado: acórdão 1930927.
7. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implementação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.190/13, nem às diferenças relativas aos meses de setembro de 2015 a março de 2022, o que não impede recebimento futuro quando houver dotação orçamentária.
8. Ressalte-se que os precedentes apresentados não são vinculantes e não se compatibilizam com o entendimento desta Turma Recursal. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930927, 0724922-10.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024. STF, Tema 864.